Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido deduzido apenas em embargos de declaração em razão da evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, sobretudo na via estreita dos aclaratórios.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.